Tribunal: STF
Processo: ARE 1353223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA. PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA. HANSENÍASE. LEI Nº 11.520/2007. REQUISITOS. ISOLAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPULSORIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. INSS. LEGITIMIDADE. 1. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação ordinária em 2014, objetivando a obtenção da pensão especial prevista na Lei nº 11.520/2007, sob alegação de ter sido vítima de política estatal discriminatória em relação aos portadores de hanseníase, pois, aos 11 (onze) anos, foi compulsoriamente internada no Hospital Curupaiti, no Rio de Janeiro, tendo sido submetida a tratamento e permanecido em isolamento por aproximadamente 6 (seis) meses, sendo privada de poder frequentar a escola bem como do convívio familiar. Em razão disso, postulou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais. A União, todavia, defendeu que a autora não comprovou o caráter compulsório e isolado da internação, tendo sido indeferido o requerimento feito através do Processo Administrativo 00005.003897/2009-11 (Portaria da Secretaria de Direito Humanos de 23.08.2014). 2. Quanto à legitimidade do INSS, não se pode olvidar que, embora os valores a serem pagos sejam provenientes de recursos da União, a Lei n° 11.520/2007, ao disciplinar a pensão especial em comento, incumbiu a referida autarquia previdenciária de processar, manter e efetuar o pagamento da pensão especial, devendo, portanto, integrar o polo passivo da demanda, ao lado da União, formando litisconsórcio passivo necessário. 3. Quanto ao pedido de dano moral, deve ser observado o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, segundo o qual as dívidas passivas da União Estados e Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Nacional Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da data do ato do qual se originaram, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Portanto, como bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau, “[…] deve ser acolhida a alegação de prescrição, na medida em que os fatos relacionados ao objeto da ação ocorreram na década de 1980 e o feito foi ajuizado em 2014, ou seja, cerca de 30 anos depois[…]”, sendo que a imprescritibilidade apontada pela autora apelante diz respeito especificamente às vítimas de perseguição política desaparecidas na época da ditadura militar, o que não se relaciona com a hipótese vertida. 4. A ratio legis da Lei nº 11.520/2007 foi a de indenizar as vítimas do preconceito que, em decorrência da política sanitária da época, sofreram maus-tratos e até mesmo separação familiar. A pensão tem a finalidade de garantir meio de subsistência para esses cidadãos que acabaram seguindo a vida dentro dos leprosários, de forma irreversível e sem o apoio da família, e não tiveram a possibilidade de inserir-se no mercado de trabalho, conforme definido no julgamento do Ag Rg no Ag em REsp nº 533.501-PR (STJ, 2ª T., Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 16.10.2014, DJe 30.10.2014). 5. De acordo com o art. 1º da Lei nº Lei nº 11.520/2007, exige-se, para a concessão da pensão especial os seguintes requisitos: (i) o acometimento da hanseníase e (ii) submissão a isolamento e internação compulsórios em “hospital-colônia” até 31 de dezembro de 1986. 6. In casu, embora a parte autora comprove que possuía hanseníase (CID A 30.5), tendo ocorrido sua internação no Hospital Estadual Curupaiti em 30 de setembro de 1982, notoriamente conhecido como instituição para “leprosos”, não há elementos nos autos que permitam constatar a submissão a regime de isolamento ou internação compulsória, de forma que a mera internação em relação à qual a Autora se submeteu não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei nº 11.520/07. 7. Ainda que não haja um prazo mínimo de internação para que o paciente faça jus à pensão especial nela prevista, o fato é que, como se pode inferir dos documentos acostados aos autos e relato na própria exordial, a autora, menor de idade, foi levada pela mãe, voluntariamente, ao Hospital, recebendo visitas, ainda que nos dias permitidos e definidos pelo hospital, e até saindo, mesmo que raramente, o que descaracteriza a compulsoriedade da internação, para tratamento médico, ainda que tivesse um caráter necessário, destacando-se, ainda, que os depoimentos apresentados no processo administrativo instaurado indicam que a mãe da autora tinha muitas dificuldades financeiras e muitos filhos, o que dificultava a realização de visitas à parte autora. 8 Remessa e apelação da União providas. Apelo do INSS e da parte autora desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso IV; 4º, incisos II e VIII; 5º, caput, incisos II, V, X, XLI e XLII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente